Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-73.2024.8.11.0047
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000559-73.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica. A autora alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário. A sentença entendeu tratar-se de fraude praticada por terceiro, sem demonstração de culpa da instituição financeira ou nexo causal com os danos suportados, caracterizando fortuito externo. Inconformada, a autora sustentou a responsabilidade objetiva do banco, com base na Súmula 479/STJ, requerendo declaração de inexistência do contrato, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado entre a autora e o banco apelado; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira deve responder civilmente por suposta fraude alegada pela consumidora, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação por meio de documentos eletrônicos, biometria facial (
selfie
), apresentação de documentos pessoais e comprovante de depósito dos valores na conta da autora, afastando a alegação de inexistência de vínculo contratual.

A alegada fraude praticada por terceiro,
no caso
, configura fortuito externo, situação que escapa ao controle da instituição financeira e rompe o nexo causal necessário à caracterização de responsabilidade civil.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, é afastada nos casos em que demonstrada
a
culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3º, II, do referido dispositivo.

A aplicação da Súmula 479/STJ não se justifica quando a fraude é externa à atividade bancária e não há falha na prestação do serviço que possa ser imputada à instituição financeira.

Ausente demonstração de ilícito contratual
, inexiste
obrigação de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não responde por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro alheio à relação contratual, quando comprovada a regularidade da contratação e a culpa exclusiva do consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, quando ausente nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

A Súmula 479/STJ não se aplica a casos de fortuito externo decorrente de golpe praticado por terceiro contra o consumidor fora do âmbito de controle do banco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 2º, 3º, §2º, e 14, §3º, II; CPC,
arts
. 355, I; 373, I e II; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível n. 1000416-44.2024.8.11.0028, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 13.05.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000985-36.2020.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 09.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
IRACY FERREIRA DOS SANTOS

cont
ra
sentença proferida
pelo MMª.
J
uíza
de Direito da
Vara Única da Comarca de Jauru
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S/A
,
julgou
improcedente o pedido inicial
, ao
fundamento de que os fatos
narrados
caracterizam hipótese de fortuito externo, não havendo demonstração de culpa da instituição financeira, tampouco nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuíz
os suportados pela parte autora.

I
nconformad
a, a Apelante sustenta
a responsabilidade objetiva do
B
anco pelos danos decorrentes da fraude, conforme preconizado na Súmula 479 d
o Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a instituição financeira não demonstrou ter adotado medidas eficazes para resguardar os dados de seus clientes e impedir a ocorrência de fraudes.

Com essas considerações, requer a
reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do negócio jurídico,
com a condenação do recorrido à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões ao recurso requerendo o seu desprovimento (ID
296013902
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos
que
IRACY FERREIRA DOS SANTOS

ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica

em desfavor de
BANCO PAN S/A
, alegando desconhecer a razão pela qual estavam sendo realizados descontos de seu benefício previdenciário. Afirmou que descobriu se tratar de contrato de crédito consignado que nunca contratou.

O Banco requerido
apresentou contestação sustentando a legalidade do contrato, ap
resentando as faturas do cartão, a
contratação virtual de forma biométrica (
selfie
)
e os documentos da autora.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
indeferindo os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
(...)

Antes de adentrar ao mérito da demanda, importa anotar que
,
embora a parte autora tenha pleiteado a perícia da assinatura do contrato, uma vez que desconhece a contratação, fato é que, a parte requerida apresenta documentos suficientes para o conhecimento antecipado do mérito e hábeis a elucidar as alegações da parte autora, não havendo necessidade de maior dilação probatória.

Ademais, não se trata de assinatura física da autora, eis que, o contrato juntado apresenta assinatura digital, de modo que, infundado o pedido de produção de provas.

Logo, na forma do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado da lide, por ausência da necessidade de produção de outras provas, é medida imperiosa.

No mérito, a relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.

O ponto controvertido se baseia na legalidade ou não da contratação do empréstimo consignado, sobretudo, se há responsabilidade do promovido, quando à negociação realizada.

Em análise aos autos, é evidente fraude cometida por terceiro, uma vez que maliciosamente induziu a autora para realizar a contratação de um cartão de benefício consignado, mediante contato telefônico, eis que, conforme aduz a autora, não realizou a contratação.

Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à contratação foi feita de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções do golpista.

Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

Isto porque, há nos autos indicação de que a autora, mediante reconhecimento fotográfico, no dia 30 de novembro de 2022, contratou o cartão de
benefício consignada
que, embora afirme desconhecer, fora induzida por terceiro a registrar sua “assinatura” eletrônica mediante registro fotográfico – Id.
n.
176176785 – pág.: 04.

Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou restituição dos valores descontados.

No caso em comento, a situação narrada se caracteriza por
fortuito externo
, não faltando a Reclamada com qualquer procedimento de segurança a ser adotado.

O fato descrito na petição inicial demonstra que a parte Reclamante foi, aparentemente, vítima de golpe através de ligação. Contudo, o suposto golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima (
no caso, a autora
), que deixou de adotar cautela mínima à realização da operação bancária.

Possível verificar, portanto, que a Instituição ora Reclamada em nada contribuiu para o referido evento, restando ausente a demonstração de nexo de causalidade entre as suas condutas e o prejuízo suportado pela Autora.

Nesse sentido: Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

De tal sorte, afastada a responsabilidade objetiva da Instituição ora Reclamada, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória.

Para corroborar com o entendimento aqui firmado, a Instituição financeira ainda fez prova no sentido de que os valores objeto da contratação foram transferidos para autora, já a autora, por sua vez, não demonstrou o não recebimento, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(...) Logo, a improcedência é
a
medida que se impõe.

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas

e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Inconformada, a Apelante sustenta
a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes da fraude, conforme preconizado na Súmula 479 d
o Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, ainda que aplicado o Código Consumerista à espécie, o art. 373, I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado
.

In
casu
, a Apelante propôs a presente ação buscando a declaração de inexistência de débito, alegando de modo incisivo que desconhecia a contratação do empréstimo
sub judice
, razão pela qual seu benefício previdenciário
estaria sofrendo descontos oriundos de contratação fraudulenta.

Ocorre que, como bem observado na sentença objurgada, o
BANCO PAN S/A
juntou à contestação o contrato combatido devidamente assinado por biometria facial pela Sra.
IRACY FERREIRA DOS SANTOS
, além de possuir a cópia dos seus documentos pessoais
e comprovante da realização do depósito
.

A partir disso, verifica-se que
a alegação de inexistência de relação contratual com a instituição financeira restou cabalmente infirmada pela robusta prova documental constante dos autos.

Contudo, subsistindo a alegação de fraude, a Apelante
sustenta
a responsabilidade objetiva
da instituição financeira
pelos danos decorrentes da fraude, conforme preconizado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à alegada fraude, cumpre salientar
que
, para além de não haver provas suficientes de sua caracterização,
o
suposto
evento descrito configura
ria, quando muito,
hipótese de
fortuito externo
, consistente em fraude praticada por terceiro alheio à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Tal circunstância, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria
, afasta
ria
a responsabilidade civil do prestador de serviços, por se tratar de fato que escapa ao seu âmbito de controle e previsibilidade.

Nesse contexto, revela-se
incabível a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
a
o caso concreto
, conforme acertadamente concluiu a Magistrada de origem.

Sobre o tema,
cito o
s
seguinte
s
julgado
s
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado e se a instituição financeira deve responder por suposta fraude e prejuízos alegadamente sofridos pela autora ao efetuar pagamentos a terceiro estranho à relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de documentos eletrônicos, inclusive
selfie
e depósito em conta da autora, afastando a alegação de fraude.

4. Os pagamentos realizados a terceiro sem vínculo com a instituição financeira ocorreram por iniciativa exclusiva da autora,
configurando fortuito externo e rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da ré.

5. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no CDC, não se aplica quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, II), afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira não responde por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro estranho à relação contratual, quando comprovada a regularidade da contratação e a culpa exclusiva do consumidor ao efetuar pagamentos a terceiros
, sem diligência mínima exigida (...)”

(N.U 1000416-44.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OFERTA COMERCIAL REALIZADA POR TERCEIRO - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO E PERCA DO MONTANTE DEPOSITADO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - ART. 14, § 3º, II, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
II - O fornecedor de serviço responde, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor, salvo quando configurada a culpa exclusiva deste, o que afasta eventual ato ilícito e consequentemente, o nexo causal, consoante leitura do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III -
O evento danoso é fato de terceiro equiparado a fortuito externo, logo, não há que se falar em dever de indenizar
.
”

(N.U 1000985-36.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)
(
g.n
.)

A
ssim, considerando a regularidade da contratação, o pagamen
to efetuado à própria autora e os documentos colacionados nos autos
, não se vislumbra ilícito imputável à ré que possa ensejar reparação por danos morais ou materiais.

A partir dessas considerações, não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
mantendo a suspensão em razão da
justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025